Tribunal: TJDFT
Processo: 0727877-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Ação penal. Trancamento. Depoimento colhido na fase policial. Prova ilícita. Cognição exauriente. Necessidade.
1 – Admite-se excepcionalmente o trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus se manifesta e inequívoca a atipicidade da conduta ou inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito, que devem ser provados de plano.
2 – Eventuais vícios ocorridos na fase policial não maculam nem inviabilizam o exercício da ação penal -- o inquérito policial é peça meramente informativa, na qual não se produzem provas, mas apenas são amealhados elementos informativos com o objetivo de dar suporte ao órgão acusador para eventual oferecimento de denúncia.
3 - A mera retratação dos codenunciados em juízo, afirmando que foram coagidos na fase policial, não é suficiente para infirmar a regularidade dos depoimentos prestados. Deve-se provar a coação.
4 - Saber se o paciente cometeu ou não o crime imputado na denúncia, comparando-se depoimentos prestados na delegacia e em juízo, é questão que demanda exame aprofundado de provas a ser feita pelo juiz natural da causa – sobretudo se o processo já se encontra em fase de alegações finais -, o que foge dos limites da via estreita do habeas corpus.
5 – Ordem denegada.